Tribunal: TJSP
Processo: 2208825-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Executada não incluída no processamento de recuperação judicial do Grupo Econômico – Não incidência da hipótese de liquidação disposta no art. 31-F, § 14o da Lei no 4.591/1964 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208825-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante INPAR
PROJETO 44 SPE LTDA, é agravada MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208825-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.468
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. : 2208825-51.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0013705-41.2019.8.26.0506)
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Agravante: Inpar Projeto 44 SPE Ltda.
Agravada: Maria Aparecida Galdino da Silva
Juiz: Armênio Gomes Duarte Neto
Voto n. 18.468
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença
Executada não incluída no processamento de
recuperação judicial do Grupo Econômico Não incidência da
hipótese de liquidação disposta no art. 31-F, § 14o da Lei no
4.591/1964 Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, em ação ordinária de
obrigação de fazer c.c. perdas e danos, da decisão de fls. 166 dos autos
originários, que, ao receber a impugnação interposta pela agravante, deixou
de atribuir-lhe efeito suspensivo, nos termos do art. 525, § 6°, do CPC, sob o
fundamento de ter o crédito executado nos autos em epígrafe sido constituído
com o trânsito em julgado do Acórdão, que ocorreu em 13/03/2019, após o
deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em
29/09/2016, de modo que não está sujeito à recuperação judicial, nos termos
do art. 49 da Lei 11.101/2005, razão pela qual, indeferiu a suspensão do
cumprimento de sentença.
Sustenta a recorrente que, após ser intimada para efetuar
o pagamento da condenação, sustentou que deve ser observada a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208825-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.468
3
liquidação do patrimônio de afetação, nos termos da Lei n. 4.591/64, a fim de
equacionar o passivo da SPE, suspendendo, assim, o presente incidente, visto
que foi deferido o pedido de recuperação judicial do Grupo Viver, que a
engloba, e apesar de excluída do seu processamento, não pode se sujeitar à
execução em tela, por se encaixar nos parâmetros previstos no art. 31 da Lei
no 4.591/1964, pois, muito embora a Sociedade de Propósito Específico em
questão, possuidora de patrimônio de afetação ativo, não esteja mais
submetida aos ditames da Recuperação Judicial e de seu consequente Quadro
Geral de Credores, subsiste uma ordem de liquidação do patrimônio de
afetação que deverá ser respeitada, a fim de equacionar o seu passivo, e no
que lhe diz respeito, as medidas trazidas nos §§ 1o e 2o do dispositivo legal
trazido alhures, são imperativas em virtude da insolvência civil da sociedade
que, a despeito de possuir patrimônio de afetação, não possui liquidez
suficiente para pagar a condenação havida nos autos em tela, hipótese
também abrangida pelo art. 43, VII, da referida lei, diante disso, a medida que
se impõe é a implantação do procedimento de liquidação indicado no art. 31-
F, § 14o da Lei no 4.591/1964, e também a ordem de preferência para
recebimento do produto da alienação dos ativos indicada no § 18o do mesmo
dispositivo, assim, ante a sua evidente insolvência civil, bem como a previsão
legal de ordem para sua liquidação, para pagamento dos débitos da
incorporadora, na ordem acima indicada, medida que se impõe é a suspensão
da execução em relação à si, até a conclusão do procedimento de liquidação,
para que então se proceda ao pagamento das condenações judiciais, pois seu
prosseguimento, implicará em fraude à ordem de liquidação do patrimônio de
afetação, em evidente prejuízo aos demais detentores de créditos contra a
incorporadora, consoante o decidido por esse E. Tribunal, e nos termos da
Lei no 4.591/1964.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208825-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.468
4
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que se determine a suspensão do cumprimento de sentença, até a
devida liquidação do patrimônio de afetação, conforme legalmente definido.
Indeferida a liminar (fls. 40/43), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se o desprovimento do recurso (fls. 47/51).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença, havendo a decisão
recorrida indeferido a suspensão do andamento do feito.
Não obstante o deferimento do processamento da
recuperação judicial do Grupo Econômico Viver, do qual a agravante faz
parte, esta fora excluída do processamento, e tampouco se impõe a suspensão
da execução em decorrência da incorporação realizada em regime de
afetação, não subsumindo-se o caso à hipótese de incidência da liquidação na
ordem do art. 31-F, § 14o, da Lei no 4.591/1964, havendo notícia nos autos
principais de que o empreendimento foi concluído (fls.84), com a entrega das
chaves das unidades, referindo-se o cumprimento de sentença ao recebimento
de lucros cessantes de responsabilidade da agravante pelo atraso na entrega
do bem, e, em conformidade com o § 1o do art. 31-A da Lei n. 4.591/1964, "o
patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e
obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de
afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações
vinculadas à incorporação respectiva".
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus judiciosos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208825-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.468
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica